Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 

1.	Por meio da Petição nº. 49.538/2026, o Ex-Governador e Ex-Senador do Estado do Acre, Jorge Viana, vem aos autos informar a suposta ocorrência de irregularidades na destinação de emendas parlamentares nos seguintes termos: 

“Caso central: Santa Casa de Rio Branco / Santa Casa da Amazônia (saúde) 
Indícios: decisão judicial e fatos amplamente noticiados
 1.1. Processo 1002010-84.2022.4.01.3000 (Justiça Federal/AC) — fundamentos indicativos de fraude e promoção pessoal 
Em sentença— anexa - proferida no Processo 1002010-84.2022.4.01.3000 (Ação Civil Pública), constatou-se que a Santa Casa da Amazônia (CNPJ 04.510.707/0001-07) foi reativada para substituir a Santa Casa de Rio Branco (CNPJ 04.039.178/0001-05), com desvio de finalidade e fraude a credores e terceiros, além de atos de promoção pessoal vinculados à destinação de recursos e homenagens ao senador Márcio Bittar, destinador das emendas. 
Houve uso fraudulento de pessoa jurídica para contornar impedimentos de outra, com mesmo espaço físico e compartilhamento de instalações e benefícios. E por isso a sentença reconheceu que a emenda destinada pelo Senador "representa violação aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e probidade", diante do contexto de reativação para burlar impedimentos. 
A decisão citou ainda que a homenagem e a publicidade feita pela Santa Casa da Amazônia ao Senador Márcio Bittar possui elevado teor de promoção pessoal, em afronta ao art. 37, §1°, da Constituição Federal, que determina que a publicidade de atos, programas, obras e serviços custeados com recursos públicos deve ter caráter educativo e informativo, vedada a inserção de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem autopromoção de autoridades. 
[...]
Elemento adicional de gravidade: histórico de condenação por improbidade do dirigente das entidades beneficiadas José Aleksandro da Silva, amigo pessoal notório do senador e gestor das duas entidades beneficiadas pelas emendas, foi condenado por improbidade, decisão mantida no STF — anexa -, com sanções que incluem suspensão de direitos políticos, o que deveria restringir os repasses públicos. 
Registra-se que o Senador mantém relação pessoal próxima, conforme se apresenta no noticiário, com o então diretor associado à Santa Casa em Rio Branco, circunstância que, em cenário de repasses volumosos a entidade que o amigo gerencia e a decisão judicial demonstrando fraude e promoção pessoal em suas atividades, impõe escrutínio máximo sob o caso, o que ainda inexiste quanto a quem efetivamente destinou os recursos.

2. Obras e emendas em infraestrutura: sinais de risco e execução sensível 
2.1. Anel Viário de Brasiléia e Epitaciolândia 
Relatórios e documentos públicos registram a obra como empreendimento de grande vulto e relevância logística, iniciado em 2021, com orçamento elevado e histórico de entraves. 
Há noticia local de que a obra foi paralisada e demandou reestruturação e licitação. A deflagração da Operação Ptolomeu (apuração de corrupção no âmbito do governo do Acre) e a descoberta à época de uma propina "tabelada" em 12% sobre o valor das obras executadas no governo reforça a necessidade de se investigar não só a execução, como também a destinação dos recursos e a relação entre as empreiteiras e os destinatários. Igualmente a rastreabilidade dos recursos precisa ser assegurada, em respeito ao decidido no âmbito desta ADPF. 
Registra-se, ainda, a indicação em noticiário regional de participação de emenda parlamentar do Senador Márcio Bittar no financiamento de recursos das referidas obras.
 2.2. Ponte da Sibéria (Xapuri) 
Consta na imprensa local que a Ponte da Sibéria envolve recursos expressivos, com menção em noticiário a emenda parlamentar do Senador Márcio Bittar compondo o financiamento. 
2.3. Estrada da Variante em Xapuri (AC-380) 
Há noticias oficiais e locais indicando repasse e execução com referência a recursos de emenda parlamentar e contrapartida estadual, com valores relevantes e cronograma prolongado. O histórico de obras longas e dependência de repasses reforça a necessidade de verificação: (i) planejamento e projeto; (ii) licitação/contratos; (iii) medições; (iv) aditivos; (v) beneficiário final e efetiva entrega. 

3. Relator do Orçamento Secreto (RP-9) em 2021 e falta de transparência das emendas do relator 
O Senador Márcio Bittar exerceu a função de Relator-Geral do Orçamento da Unido em 2021, período em que se consolidou, no debate público e institucional, o chamado "orçamento secreto", associado As emendas de relator (RP-9) e As dificuldades de identificar autoria, critérios e destino das indicações. 
[...] em 2022, o STF julgou o "orçamento secreto" inconstitucional (ADPF 854), determinando a abertura pública das informações relacionadas aos reais destinadores e a especifica destinação de recursos. 
Apesar desse marco decisório e do dever reforçado de publicidade, em consulta ao Portal da Transparência8, constariam apenas 11 (onze) emendas de Relator registradas como "apoiada/solicitada" pelo Senador Márcio Bittar, conforme planilha anexa, o que pode sugerir incompletude e insuficiência de informações inseridas no sistema, em desrespeito flagrante ao decidido pelo colegiado deste Supremo Tribunal Federal. A pesquisa, realizada hoje, foi feita utilizando o filtro "possui apoiador? Sim" e "Apoiador/Solicitante: Marcio Bittar".” (e-doc. 3.761, Id. 1624a466)

2.	À vista da necessidade de assegurar o cumprimento do Acórdão deste STF, de dezembro de 2022, que fixou balizas quanto à transparência e à rastreabilidade de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares, DETERMINO que sejam intimados para manifestação acerca dos fatos reportados, no prazo comum de 10 (dez) dias úteis, o Senado Federal, por intermédio de seu Advogado-Geral, e o Exmo. Senador Márcio Bittar. 

Após, voltem os autos conclusos para deliberação por este Relator.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente